Tribunal: TJMT
Processo: 1004572-88.2017.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004572-88.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria/Retorno aoTrabalho]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EVA MARIA DA SILVA - CPF: 570.778.781-04 (RECORRIDO), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (RECORRENTE), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1004572-88.2017.8.11.0006 – Juizado da Fazenda Pública de Cáceres - MT.

RECORRENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES.

RECORRIDOS: EVA MARIA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DUVIDA RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações,
deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou procedente pedido de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em favor da parte recorrida.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Reitera a necessidade de dilação probatória e/ou reconhecimento da incompetência jurisdicional.

A parte recorrida apresentou resposta recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que, acolher o pleito recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida é servidora pública municipal de Cáceres/MT e, em razão de ser portadora de espondiloartrose, registrou sucessivos afastamento do trabalho, em licença médica para recuperação.

A documentação acostada aos autos revela que, enquanto os laudos médicos apresentados pelos profissionais que assistem à recorrida, atestam a sua incapacidade para o labor público, tem-se, de outro lado, as conclusões expendidas pelos médicos que compõem a perícia oficial municipal, manifestando que a condição e saúde da recorrida não a incapacitam definitivamente para o exercício profissional.

É nesse contexto fático-jurídico que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, a meu sentir, a situação clínica da recorrida não está devidamente esclarecida, autorizando-se o reconhecimento judicial de sua incapacidade laborativa definitiva, com o deferimento da aposentadoria por invalidez.

Com efeito, sou da opinião de que, somente com a realização de exame técnico, ainda que informal, ou seja, com as limitações ditadas pela Lei n.º9.099/95, subsidiária à Lei n.º 12.153/09, poder-se-á aferir a realidade das condições físicas da recorrida acerca da sua patologia tida legalmente, por incapacitante, nos termos do que dispõe o art. 14 da Lei Complementar municipal n.º 62/05, assim escrito:

Art. 14. O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral.

Unicamente, entendo que, enquanto não esclarecido a respeito da incapacidade definitiva da recorrida emr elação ao exercício da sua atividade pública, em razão de sua patologia, a meu ver, devem ser mantidos os feitos da r. sentença fustigada, em homenagem ao principio do direito previdenciário que trata da PROTEÇÃO AO HIPOSSUFICIENTE, assim delineado por Carlos Alberto Pereira de Castro:

..:Princípio da proteção ao hipossuficiente – ainda que não aceito de modo uniforme pela doutrina previdenciarista, vem sendo admitido com cada vez mais frequência o postulado de que as normas dos sistemas de proteção social devem ser fundadas na ideia de proteção ao menos favorecido. Na relação jurídica existente entre o indivíduo trabalhador e o Estado, em que este fornece àquele as prestações de caráter social, não há razão para gerar proteção ao sujeito passivo – como, certas vezes, acontece em matéria de discussões jurídicas sobre o direito dos beneficiários do sistema a determinado reajuste ou revisão de renda mensal, por dubiedade de interpretação da norma. Daí decorre, como no Direito do Trabalho, a regra de interpretação in dubio pro misero, ou pro operario, pois este é o principal destinatário da norma previdenciária. Observe-se que não se trata de defender que se adote entendimento diametralmente oposto na aplicação das normas, por uma interpretação distorcida dos enunciados dos textos normativos: o intérprete deve, dentre as várias formulações possíveis para um mesmo enunciado normativo, buscar aquela que melhor atenda à função social, protegendo, com isso, aquele que depende das políticas sociais para sua subsistência.

(Castro, Carlos Alberto Pereira de/Manual de Direito Previdenciário / Carlos Alberto Pereira de Castro, JoãoBatista Lazzari. – 23. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, págs. 163/164).

2.
Mérito.

2.1.
Reitera a necessidade de dilação probatória e/ou reconhecimento da incompetência jurisdicional.

Rejeito a tese recursal de reconhecimento da incompetência jurisdicional, eis como já salientado alhures, o caso em testilha resolve-se, a meu sentir, com a realização de perícia simplificada, com a oitiva de técnico profissional médico a ser designado pelo Juízo Monocrático, com o esclarecimento das condições de saúde da recorrida, fato processual que dispensa perícia complexa e, portanto, não há justificativa para o deslocamento da competência jurisdicional para o Juízo Fazendário Comum.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar meritória, reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021